Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-41.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Vistos, etc...
CHAMO O FEITO À ORDEM.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZIGUILOMAR DOS SANTOS GARCIA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1000544- 41.2020.8.11.9005 – PJE, em trâmite no Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA, que determinou que o Agravante se abstraia do uso da Área de Preservação Permanente inserta em sua propriedade rural e, sob pena de multa diária, proceda ao isolamento da área nos limites apontados pelo Relatório Técnico n. 125/2020, apresentando o comprovante do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no sistema SIMCAR, bem como o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) protocolado junto à SEMA.
A despeito da anterior apreciação do pedido de suspensão da decisão agravada, que fora indeferido, verifico a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar a causa.
Considerando que a decisão agravada fora proferida nos autos de ação civil pública, por Juiz de Direito que jurisdiciona na VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA e não por Juiz de Direito de Juizado Especial, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso.
A competência para analisar processo oriundo da competência de Vara Cível é do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tal como indicado na petição inicial, se tratando de erro de distribuição.
Isto, posto RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, razão pela qual determino a urgente remessa dos autos ao juízo competente, com urgência.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora